Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRAZO DE CARÊNCIA EXPRESSO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SINISTRO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR INDEVIDA. Consoante estabelece o artigo 797, caput, do Código Civil, no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro, ou pode vir a responder em obediência a uma tabela de temporalidade, com percentuais crescentes incidentes sobre o capital segurado, com o decorrer do tempo, até o término da carência. A cláusula contratual que estabelece período de carência, com coberturas parciais, embora limitativa, não padece de abusividade quando é clara e expressa.